Tribunal: TJPA
Processo: 0007521-50.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007521-50.2016.8.14.0040

APELANTE: HERNANDES ESPINOSA MARGALHO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AGENTE POLÍTICO.

REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIOS. EXERCÍCIO DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL DE CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 39, §4.º, DA CF. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO PERÍODO REQUERIDO. CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÂMETROS DE CÁLCULOS QUE DEVEM OBSERVAR OS TEMAS 810/STF e 905/STJ. APELAÇÕES ACOLHIDAS EM PARTE.

1 – A controvérsia central das apelações diz respeito a ação de cobrança ajuizada por procurador do município em desfavor do Município de Parauapebas com a finalidade de receber
progressões funcionais, triênios, diferenças e repercussões relativas ao período, além de gratificação no percentual de 40% sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo, durante o período de exercício dos cargos de Procurador Geral do Município de janeiro de 2005 até fevereiro de 2010 e de Secretário Municipal da Fazenda de março de 2010 até dezembro de 2012, face a previsão do
art. 1.º, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 4.230/2002, que enquadrou os referidos cargos como sendo comissionados - cargo CCE – padrão 1 – ADM, na forma do anexo II do referido diploma legal;

2 – O MM. Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido da inicial, pois entendeu que ambas os cargos são de agentes políticos e por isso remunerados por subsídios, não sendo devida nenhuma verba além dos subsídios, por força do disposto no
art. 39, §4.º, da CF, mas julgou procedente o pedido de recebimento dos valores de progressões funcionais e triênios no período de janeiro de 2013 até setembro de 2014, consoante reconhecido pela Administração, e julgou improcedente o pedido de reconvenção ou compensação formulado pelo Município em relação a valores supostamente recebidos a maior no período do exercício dos referidos cargos, por se tratar de verba alimentar, o que ensejaria a aplicação dos princípios da boa-fé e segurança jurídica, sendo que, ambas as partes recorrem dos capítulos da sentença que lhes foram desfavoráveis;

3 - O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido que a remuneração dos agentes políticos é realizada exclusivamente por subsídios, por força do estabelecido no art. 39, §4.º, da CF, excluindo apenas aquelas parcelas remuneratórias de natureza indenizatória e que não impliquem em encargos mensais a Administração Pública, conforme se verifica da razão de decidir proferida na apreciação do Tema n.º 484, julgamento do RE n.º 650.898, Relator Ministro Luiz Roberto Barroso
, por conseguinte, não merece reparos a sentença em relação a improcedência dos pedidos de recebimento de parcelas remuneratórias em relação ao período do exercício do cargo de Secretário da Fazenda, pois, inobstante a lei municipal tratar como cargo em comissão, há evidente incompatibilidade com o estabelecido no

art. 39, §4.º, da CF, mas entendo pertinente a insurgência recursal em relação ao recebimento dos benefícios em relação ao período do exercício do cargo de Procurador Geral do Município, posto que neste particular não vislumbro inconstitucionalidade do do
art. 1.º, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 4.230/2002, que enquadrou os referidos cargos como sendo comissionados - cargo CCE – padrão 1 – ADM, na forma do anexo II do referido diploma legal, posto que o referido cargo não foi tratada no art.
art. 39, §4.º, da CF, e o dispositivo encontra amparo na autonomia administrativa do ente federado;

4 - No entanto, verifico que as
parcelas do exercício do cargo de Procurador Geral do Município dizem respeito ao período de
janeiro/2005 até fevereiro/2010, mas o requerimento administrativo das mesmas somente foi protocolado pelo autor
em 11.12.2014 (ID- 3702022 - Pág. 5), por conseguinte, restaram prescritas as parcelas vencidas a mais de 05 anos retroativos da data do protocolo do requerimento (11.12.2014), por força do art. 1.º do
Decreto n. 20.910/32, ensejando somente a procedência do pedido em relação ao período de 11.12.2009
até
fevereiro/2010, eis que
as parcelas vencidas no período de
janeiro/2005 até
11.11.2009
foram abarcadas pela prescrição, posto que, inobstante se tratar de prestação de trato sucessivo, quando houve o requerimento administrativo as referidas parcelas já se encontravam prescritas;

5 – O Município apelante não logrou êxito em comprovar a existência de má fé em relação a suposto recebimento de valores correspondentes a remuneração e os elementos dos autos indicam que os pagamentos foram realizados por força de entendimento sobre aplicação do
art. 1.º, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 4.230/2002, em seu anexo II, que regulamentou os cargos exercidos, o que leva a presunção de legitimidade do ato administrativo e afasta a existência de má fé no recebimento dos valores pelo trabalho dispendido, por conseguinte, correto o entendimento que o pedido de restituição de valores ou compensação encontra óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federa sobre a aplicação do princípio da boa-fé e segurança jurídica nestas circunstâncias;

6 – Tendo em vista que o dispositivo da sentença não faz nenhuma menção a condenação ao pagamento de verbas do ano de 2015, mas apenas triênios e progressões funcionais de janeiro de 2014 até setembro de 2014, entendo que não houve sucumbência do apelante em nenhuma verba relativa ao ano de 2015, portanto, não pode ser conhecida a insurgência recursal neste particular, por ausência de pressuposto recursal necessário à sua admissibilidade (sucumbência);

7 -
Em relação aos parâmetros de cálculo a serem aplicados, acolho em parte a insurgência recursal do Município apelante, pois verifico que foi determinada a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, para a condenação ao pagamento de progressão funcional e triênios do período de janeiro de 2013 até setembro de 2014, que afronta o entendimento proferido no julgamento do Tema n.º 810/STF e 905/STJ, que devem ser utilizados para a liquidação dos valores devidos;

8 – Apelação de Hernandes Espinosa Margalho conhecida e parcialmente provida,
para reformar a sentença em relação ao exercício do cargo comissionado de Procurador Geral do Município de
Parauapebas, condenando o Município a pagar ao autor as verbas de progressões funcionais e triênios, com as diferenças e repercussões relativas ao período do exercício do cargo, no período de
11.12.2009 até
fevereiro/2010, por força da prescrição das demais parcelas, e conheço da apelação do Município de Parauapebas e dou-lhe parcial provimento, apenas para determinar que na liquidação sejam observados os

parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 870.947, Tema 810, e pelo Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp. n.º 1.492.221, Tema n.º 905, mantendo a sentença em seus demais termos.”

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por

HERNANDES ESPINOSA MARGALHO
em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial julgando procedentes os pedidos de triênio e progressão funcional do período de janeiro de 2013 até setembro de 2014, acrescidos de
acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros de 1% ao mês a partir da citação, nos seguintes termos:
“Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL para determinar que o Município de Parauapebas pague a HERNANDES ESPINOSA MARGALHO o valor referente aos triênios e progressão funcionais de janeiro de 2013 a setembro de 2014, acrescidos de correção monetária pelo INPC, e juros de 1% ao mês a partir da citação. Considerando que sucumbiu na maior parte dos pedidos, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §2° do CPC. Por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA RECONVENÇÃO. Condeno o Município de Parauapebas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,1, do CPC.”

O autor HERNANDES ESPINOSA MARGALHO interpôs apelação aduzindo que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação em relação a aplicação do Recurso Extraordinário n.º 579.951, e ADC n.º 12, por não ter identificado os fundamentos determinantes de aplicação do precedente ao caso em espécie como decisão paradigmática, na forma exigida no art. 489, §1.º, inciso V, do CPC, ensejando a afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF.

Argui que não houve enfretamento da causa de pedir que teria sido baseado no art. 20, §2º, da Lei Municipal n.º 4.231/2002, que
teria estabelecido o direito do apelante em cobrar judicialmente o pagamento das progressões, triênios e diferenças que entende devido pelos períodos distintos que atuou como Procurador Geral do Município e Secretário Municipal da Fazenda de Parauapebas, e que
estaria de acordo com o estabelecido no art. 38, inciso II, e 39, §§1.º e 4.º da CF, diante da condição do apelante de servidor público efetivo, ao ocupar cargo de natureza política, optar entre a remuneração do cargo ou o subsidiário, por não ser de fora da administração, mas sim servidor efetivo.

Diz que o legislador municipal teria agido dentro da sua competência constitucional e obedecido o princípio da simetria, invocando em seu favor o disposto no art. 38, II, da CF, que permite ao Prefeito optar pela remuneração do cargo efetivo ou o recebimento de subsídio, consoante o estabelecido no art. 20, §2º, da Lei Municipal n.º 4.231/2002.

Afirma que
ao contrário de situações que se mantém silente, na espécie há norma infraconstitucional que pode dispor sobre outras formas de opção remuneratória, exatamente como procedeu o Município de Parauapebas através da Lei Municipal nº 4.231/2002, por se tratar de assunto de interesse local, na forma do art. 61, § 1º, inc. II, alínea c, da CF-88, e não haveria inconstitucionalidade na previsão legal, pois estaria de acordo com o previsto no art. 39, §1.º, da CF, face a peculiaridade, o grau de responsabilidade e a complexidade do cargo.

Defende que a interpretação do artigo 39 § 4º que mais se harmoniza com as demais normas constitucionais é no sentido de que o comando inserto no dispositivo quando estabelece que a remuneração deverá ser exclusivamente por subsídio está apenas determinando que não pode ser estabelecida outra forma de remuneração aos agentes políticos nele mencionados, e que não poderá ter acréscimos, mas que isso não impede que o subsídio seja base de cálculo para acréscimo à remuneração do servidor efetivo nomeado para ocupar o cargo de Secretário Municipal, em caso de optar pela remuneração do cargo efetivo acrescido de percentual do subsídio de Secretário Municipal.

Assevera que o apelante faz
jus
ao recebimento de progressões, triênios e diferenças não pagas pelo Município apelado, haja vista que na condição de servidor efetivo do Município nos termos da lei municipal lhe é facultada a opção remuneratória que pode ser a remuneração do cargo efetivo ou do subsídio do cargo de Secretário e Procurador Geral do Município.

Diz que houve a opção pelo pagamento da remuneração do cargo efetivo, uma vez que o subsídio pago ao cargo de Secretário é inferior a remuneração do cargo efetivo de Procurador do Município, por conseguinte, sustenta que seria devido ao apelante o direito ao recebimento de progressões, triênios e diferenças.

Alega ainda que a sentença também deve ser reformada em relação a correção e juros de mora a partir da citação, pois se trataria de obrigação de natureza positiva, liquida e com vencimento determinado, e que deveria ser aplicável a espécie o disposto no art. 397 do CC, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, para concluir que a correção e juros devem incidir a partir do vencimento de cada parcela de progressão e triênio.

Invoca ao final a aplicação do princípio da causa madura, pois afirma que o processo está apto para julgamento por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em tudo observado os ditames legais do art. 1.013, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para a reforma da sentença acolhendo a afronta a exigência constitucional e infraconstitucional expressada no art. 93, inc. IX, da CF-88 e art. 489, § 1º, inc. V, do CPC/15, ou, no mérito, para condenar o Município apelado ao pagamento de progressões funcionais e triênios com as respectivas diferenças e repercussões, consoante os fundamentos expostos no arrazoado.

O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs apelação aduzindo os seguintes fundamentos:

Que teria oposto embargos de declaração arguindo a existência de contradição na sentença, pois teria julgado parcialmente procedente o pedido e condenado o apelante a pagar a diferença remuneratória relativo ao período de janeiro de 2013 a setembro de 2014, e julgou improcedente a reconvenção, por ter sido recebido de boa-fé os valores, mas na fundamentação teria se referido a diferença remuneratória do ano de 2015, mas ressaltou que na fundamentação que a partir de outubro de 2014 o pagamento teria sido regularizado, sendo que, o apelante somente teria reconhecido valores devidos apenas nos anos de 2013 e 2014, até o mês de setembro, e não teria reconhecido qualquer parcela do ano de 2015.

Diz que restou evidente a contradição existente na sentença neste particular, mas que não houve manifestação apesar do ingresso dos embargos de declaração, ensejando a negativa da prestação jurisdicional e que a contradição apontada deve ser sanada.

Apela também em relação aos parâmetros de cálculos adotados na decisão, pois defende que houve afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento do RE n.º 870.947, Tema 810, e o julgamento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp. n.º 1.492.221, Tema n.º 905,
que nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeita-se, a partir de julho/2009, à incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, para afirmar que devem ser observados os referidos julgamentos.

Sustenta ainda que em sede de reconvenção arguiu a necessidade de devolução dos valores recebidos a maior pelo apelado em decorrência do cargo público de Procurador Municipal, o que não se enquadraria do efetivo exercício de cargo político, que ocupava nos anos de 2011 e 2012 de Secretário da Fazenda, remunerado exclusivamente por subsídios, mas seu pedido foi julgado improcedente, mas que neste particular a sentença deve ser reformada, pois assevera que não foram preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 256.641/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 22-02-2008, pois afirma que o apelado recebeu valores do cargo efetivo de Procurador do Município, quando no exercício de cargo político de Secretário Municipal da Fazenda, quando deveria ter recebido apenas subsidio, no período de julho de 2011 a dezembro de 2012, e que a diferença recebida deveria ser ressarcida aos cofres públicos.

Assevera que a percepção de valores não condizentes com o subsídio do cargo político exercido no ano de 2011 é no valor de R$ 49.248,26 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) e no ano de 2012 é no valor de R$ 105.648,03 (cento e cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e três centavos), e que não foi impugnado o fato de se tratar de erro da própria administração, pois teria apenas alegado que os valores não podem ser exigidos por terem sido recebidos de boa-fé.

Sustenta que se tratando de erro da Administração quando pagou remuneração do cargo efetivo, quando deveria ter recebido subsídio do cargo político, uma vez constado o pagamento indevido, a Administração tem o dever de reformar o ato de molde a reparar o erro cometido, sendo devida a reposição das verbas comprovadamente percebidas em prejuízo ao erário, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Alega que os valores não foram recebidos de boa-fé, pois diz que o apelado tinha ciência a cerca do recebimento indevida de remuneração específica do cargo de Procurador do Município, quando na realidade exercia o cargo de político de Secretário de Administração, mesmo que não tenha concorrido para o fato, pois teria descaracterizado a existência de boa-fé transcrevendo jurisprudência que afirma ser aplicável a espécie.

Diz que devem ser ressarcidos os cofres públicos no ano de 2011 no valor de R$ 49.248,26 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos) e no ano de 2012 no valor de R$ 105.648,03 (cento e cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e três centavos).

Requer seja conhecida e provida a apelação acolhendo-se a nulidade por negativa da prestação jurisdicional, para que seja sanada a contradição, com a exclusão do ano de 2015, que não teria sido objeto do pedido da inicial, e não fez parte do dispositivo da sentença, e, no mérito, seja reformada a sentença, nos seguintes termos:
“c) no mérito, que seja a sentença reformada, para adequar os parâmetros de cálculo da condenação judicial, imposta à Fazenda Pública Municipal, referente ao apelado, servidor público, pelos Tribunais Superiores, no julgamento no STJ do Resp. 1492221/PR – Tema 905, e no STF do Recurso Extraordinário nº 840.947 – Tema 801, nos termos esboçados na fundamentação acima. d) ainda merece ser reformada a sentença, julgando totalmente procedente, o pedido formulado na reconvenção, pois, em que pese ter o servidor, ora apelado ter percebido a remuneração, de certo que, a ciência inequívoca do fato que percebia remuneração do cargo efetivo, e não o subsídio do cargo político, descaracteriza a alegada boa-fé, e por consequência dá ensejo ao pedido feito na reconvenção, devendo ser devolvido os valores repassados em prejuízo ao erário, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. e) por fim, considerando a reforma da sentença, quanto ao pedido de reconvenção, que nos termos elencados acima merece ser conhecido e provido, requer-se a exclusão da condenação do ente público dos honorários de sucumbência, sendo repassados ao apelado todas as onerações processuais, levando-se em consideração o valor da causa.”

As contrarrazões do Município de Parauapebas foram apresentadas no ID-

3702114 - Pág. 01/23.

O Ministério Público apresentou manifestação opinado pelo conhecimento da apelação de Hernandes Espinosa Margalho e parcial provimento e conhecimento da apelação do Município de Parauapebas e desprovimento, conforme consta do ID-
4758767 - Pág. 12.

É o relatório .

VOTO

As apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidas.

Em relação as preliminares de nulidades levantadas por ambas as partes, entendo que as matérias levantadas se confundem com o próprio mérito e por isso devem ser apreciadas em conjunto com o mérito das apelações, o que passo a apreciar a abaixo.

1 – DA APELAÇÃO DE HERNANDES ESPINOSA MARGALHO:

No concernente a apelação de apelação de Hernandes Espinosa Margalho, entendo que em parte deve ser acolhida. Vejamos:

O
Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido que a remuneração dos agentes políticos é realizada exclusivamente por subsídios, por força do estabelecido no art. 39, §4.º, da CF, excluindo apenas aquelas parcelas remuneratórias de natureza indenizatória e que não impliquem em encargos mensais a Administração Pública, conforme se verifica da razão de decidir proferida na apreciação do Tema n.º 484, julgamento do RE n.º 650.898, Relator Ministro Luiz Roberto Barroso, nos seguintes termos:

“Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual.
Parâmetro de controle. Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias
. 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2.
O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”

(RE 650898, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-02-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187, DIVULG 23-08-2017,

PUBLIC 24-08-2017)

Neste sentido, dispõe o art. 39, §4.º, da CF:

“Art. 39 –

(...)

“
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI
.”

É verdade que o disposto no art. 39, §3.º, da CF, poderia levar ao entendimento que também seriam extensivos aos servidores públicos efetivos, ocupantes de cargos de agentes políticos, poderiam receber os benefícios remuneratórios estabelecidos no art. 7.º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da CF, mas as leis que estabelecem os subsídios dos agentes políticos no Município, na forma estabelecida no art. 29, inciso V, da CF, também devem observar o disposto no art. 39, §4.º, da CF.

Neste diapasão, temos que em se tratando de verbas de natureza remuneratória não há compatibilidade com o regime de subsídios, como a representação, mas as verbas de natureza indenizatória são compatíveis com o texto constitucional, como o terço de férias e décimo terceiro, na forma apreciada pelo Tribunal Federal no Tema n.º n.º 484, julgamento do RE n.º 650.898, consoante o Voto vencedor proferido no julgamento:

“É evidente que os agentes públicos não podem ter uma É evidente que os agentes públicos não podem ter uma situação melhor do que a de nenhum trabalhador comum. Não devem, contudo, estar condenados a ter uma situação pior. Assim, se todos os trabalhadores têm direito ao terço de férias e décimo terceiro salário, não se afigura razoável extrair do §4°, do art. 39 da CF, uma regra para excluir essas verbas dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos.

situação melhor do que a de nenhum trabalhador comum. Não devem, contudo, estar condenados a ter uma situação pior. Assim, se todos os trabalhadores têm direito ao terço de férias e décimo terceiro salário, não se afigura razoável extrair do §4°, do art. 39 da CF, uma regra para excluir essas verbas dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos.

O regime de subsídio veda, assim, o acréscimo de parcelas O regime de subsídio veda, assim, o acréscimo de parcelas na composição do padrão remuneratório mensal fixado para uma determinada carreira ou cargo público. Não é, porém, incompatível com o terço constitucional de férias e com o décimo terceiro salário, pagos em periodicidade anual, sem qualquer adição ao valor mensal da remuneração.

A propósito, se a própria determinação do valor do décimo terceiro salário e do terço de férias tem como base o valor da remuneração mensal, não há sentido em incluir essas verbas na composição do subsídio e, consequentemente, na vedação do §4°, do art. 39 da CF.”

No caso concreto, verifico que incontroverso que se trata de procurador municipal efetivo que passou a exercer o cargo de Procurador Geral do Município de janeiro de 2005 até fevereiro de 2010, e posteriormente foi nomeado Secretário Municipal da Fazenda em março de 2010 até dezembro de 2012, pois os referidos fatos não foram objeto de impugnação e encontram respaldo nas Portarias do ID-
3702023 - Pág. 9, ID-3702026 - Pág. 1 e ID-3702026 - Pág. 2.

Neste sentido, observando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 484, julgamento do RE n.º 650.898, não resta dúvida sobre a improcedente do pedido de recebimento de progressão funcional e triênios retroativos em relação ao período de ocupação do cargo de Secretário Municipal da Fazenda de março de 2010 até dezembro de 2012.

Isto porque, em se tratando de cargo típico de agente político, como é o caso dos Secretários Municipais, na forma regulada no próprio texto constitucional, na forma do art. 39, §4.º, da CF, não são devidas as verbas de natureza remuneratória como as pleiteadas na inicial no período referido, face a remuneração exclusiva por subsídios, pois a legislação infraconstitucional não pode regulamentar a matéria de forma diversa.

Assim, não merece reparos a sentença recorrida neste particular, pois o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente a matéria, julgando improcedente o pedido de pagamento das progressões funcionais, triênios, diferenças e repercussões relativas ao período, de gratificações no percentual de 40% sobre o vencimento do cargo de provimento efetivo, tendo em vista a previsão do art. 39, §4.º, da CF.

No entanto, em relação ao pedido de recebimento das referidas verbas no período de exercício do cargo de Procurador Geral do Município,
entendo que a sentença deve ser reformada neste particular, tendo em vista que as provas existentes nos autos indicam que o legislador Municipal regulamentou a matéria como se tratando de cargo comissionado, por se tratar de cargo de direção e chefia de livre nomeação da autoridade, conforme se verifica do ID- 3702026 - Pág. 1, e estabeleceu o direito de opção de remuneração do cargo comissionado ou por gratificação de 40% sobre o vencimento do cargo, na forma do art. 20, §2.º, da Lei n.º 4.231/2002.

Tal entendimento encontra respaldo ainda na posterior estruturação da

Procuradoria Geral do Município, que estabeleceu se tratar de cargo comissionado, na forma tratada na portaria de nomeação do procurador em questão, conforme se verifica do art. 5.º da Lei Complementar n.º 01/2011,
in verbis:

“
Art. 5.º - cargo de Procurador-Geral do Município, com regime jurídico de cargo em comissão, detém posição equivalente à de Secretário Municipal na estrutura da Administração Pública Municipal.”

Daí porque, não tendo a matéria sido tratada de forma expressa no texto constitucional
e se tratando de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, na forma consignada na portaria de nomeação do procurador apelante, na forma do
art. 1.º, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 4.230/2002, na forma do anexo II, cargo CCE – padrão 1 – ADM,
conforme se verifica do ID-
3702026 - Pág. 1, e
posteriormente, no art. 5.º, parágrafo único, da Lei Complementar n.º 01/2011, não vislumbro a inconstitucionalidade apontada na sentença recorrida por suposta afronta ao disposto no art. 39, §4.º, da CF, por não se trata de cargo de agente político, mas sim comissionado na forma regulamentada na legislação local, que não afronta a previsão constitucional, posto que a matéria encontra-se regulada pela autonomia administrativa do ente federado, que poderia legalmente permitir a opção pela remuneração do cargo efetivo com os acréscimos legais;

Neste sentido,
acompanho o parecer do Sr. Procurador de Justiça constante do ID-
4758767 - Pág. 01/12,
in verbis:

“Depreende-se da leitura dos enxertos legais acima, que o cargo de Procurador Geral do Município é cargo comissionado, com livre nomeação e exoneração, porquanto se reveste das características típicas da função, tal qual atribuições de chefia, direção e assessoramento. Inegável, inclusive, a relação de confiança estabelecida entre o titular do cargo e a Chefia do Poder Executivo Municipal.

Merece reforma a r. sentença nesse aspecto, especialmente considerando que o próprio r. juízo a quo afastou a aplicação do art. 5º da lei complementar municipal n. 001/2011, vigente à época, por entendê-lo inconstitucional em ofensa ao art. 39, §4º, da Constituição Federal (ID. 3702068 – p. 3).

(...)

Porém, em relação ao exercício do cargo de Secretário Municipal de Fazenda a conclusão é diversa. O cargo de Secretário Municipal decorre diretamente de previsão constitucional e se reveste de natureza jurídica de AGENTE POLÍTICO, remunerável apenas através de SUBSÍDIO. Não é possível, portanto, lhe estender a aplicação do art. 20, §2º, da lei municipal n. 4.231/2002.

Em conformidade com o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, aos cargos de natureza política é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Assim é assente a jurisprudência pátria:

(...)

Dessa forma, conclui-se que o requerente exerceu cargo de provimento em comissão (Procurador Geral do Município) no período entre janeiro de 2005 até fevereiro de 2010, pelo que faz jus à percepção da referida gratificação no percentual de 40% (quarenta por cento) durante o interstício, com reflexo na implementação de triênio e progressões funcionais. O mesmo não ocorre em relação aos anos de 2010 a 2012, quando exerceu a função de Secretário Municipal de Fazenda.”

Contudo, deve ser observado que as verbas cobradas dizem respeito a parcelas relativas ao cargo de Procurador Geral do Município, que foi exercido no período de
janeiro/2005 até fevereiro/2010, mas o requerimento administrativo do autor somente foi protocolado
em 11.12.2014, conforme se verifica do ID- 3702022 - Pág. 5, por conseguinte, restaram prescritas as parcelas vencidas a mais de 05 anos retroativos da data do protocolo do requerimento (11.12.2014), por força do art. 1.º do
Decreto n. 20.910/32,
in verbis:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

Neste sentido, somente são devidas ao apelante as verbas correspondentes as parcelas a se vencerem a partir de 11.12.2009 até
fevereiro/2010,
pois as parcelas vencidas anteriormente a 11.12.2009 até
janeiro/2005 foram abarcadas pela prescrição, pois, inobstante se tratar de prestação de trato sucessivo, quando houve o requerimento administrativo as referidas parcelas já se encontravam prescritas.

Ante o exposto, conheço da apelação de
Hernandes Espinosa Margalho e
dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apenas em relação ao exercício do cargo comissionado de Procurador Geral do Município de
Parauapebas, condenando o Município a pagar ao autor as verbas de
progressões funcionais e triênios, com as diferenças e repercussões relativas ao período
do exercício do cargo, mas apenas no período de
11.12.2009 até
fevereiro/2010, por força da prescrição das demais parcelas, consoante os fundamentos expostos.

2 – DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS:

Em relação a
apelação do Município de Parauapebas, verifico que diz respeito ao inconformismo do apelante em relação ao julgamento de improcedência da reconvenção, sob o fundamento que de fato o apelado teria recebido a remuneração do cargo efetivo e não o subsídio do cargo político, o que supostamente descaracterizaria a existência de boa fé no recebimento e que os valores recebidos indevidamente deveriam ser restituídos aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito, como também se insurge em relação a suposta condenação a parcela relativa ao ano de 2015 e juros e correção

A tese não pode prosperar, pois não o Município não logrou êxito em comprovar a existência de má fé do autor no recebimento das referidas verbas, e, conforme já mencionado na apreciação da apelação do autor, havia expressão previsão lega de se tratar
os cargos de Procurador Geral do Município e de Secretário da Fazenda de cargos de natureza comissionada CCE – padrão 1 – ADM,
consoante o previsto no
art. 1.º, parágrafo único, da Lei Municipal n.º 4.230/2002, em seu anexo II, e assim eram tratados pela administração,

conforme se verifica das Portarias do ID-
3702023 - Pág. 9, ID-3702026 - Pág. 1 e ID-3702026 - Pág. 2.

Nestas circunstâncias, inobstante a imprecisão técnica em relação ao cargo de Secretário da Fazenda, não há qualquer elemento indicativo da existência de má fé do autor no recebimento das verbas decorrentes da contraprestação pelo trabalho realizado.

Ao contrário, os elementos dos autos indicam que os valores teriam sido recebidos por força da previsão em lei municipal, o que leva a presunção de legitimidade dos pagamentos realizados.

Daí porque, o pedido de condenação a restituição de valores ou compensação na espécie encontra óbice na jurisprudência do Supremo Tribunal Federa sobre a aplicação do princípio da boa-fé e segurança jurídica nestes casos, por se tratar de verba de natureza alimentar, na forma consignada na sentença recorrida, consoante os seguintes julgados:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Restituição de verba de natureza alimentar recebida por agente público. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de decreto legislativo estadual que fundamentava o recebimento do valor. 3. Não é devida a restituição quando a verba é recebida com boa-fé pelo agente, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(ARE 1186825 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285

DIVULG 02-12-2020

PUBLIC 03-12-2020)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES AOS QUINTOS E AO PERCENTUAL DE 10,87% (IPCr). IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. VANTAGEM CONCEDIDA POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As quantias percebidas pelos servidores em razão de decisão administrativa dispensam a restituição quando: (i) auferidas de boa-fé; (ii) há ocorrência de errônea interpretação da Lei pela Administração; (iii) ínsito o caráter alimentício das parcelas percebidas, e (iv) constatar-se o pagamento por iniciativa da Administração Pública, sem ingerência dos servidores. Precedentes. 2. In casu, o TCU determinou a devolução de quantias recebidas por servidores do TJDFT, relativas ao pagamento de valores referentes ao percentual de 10,87%, em razão de decisões judiciais, bem como ao pagamento do valor integral de função comissionada ou cargo em comissão cumulado com remuneração de cargo efetivo e VPNI, devido à decisão administrativa do Tribunal de Justiça interpretando a Lei 10.475/2002. 3. Em sede monocrática, concedeu-se parcialmente a segurança pleiteada UNICAMENTE para impedir qualquer determinação do Tribunal de Contas da União no sentido de devolução das quantias recebidas a maior, por parte dos substituídos do sindicato impetrante. 4. Consoante firme entendimento desta Suprema Corte, descabe a ‘restituição de valores percebidos indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o servidor público está de boa-fé’ (MS 25.921/DF-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/9/2015). É que o reconhecimento posterior da ilegalidade de vantagem remuneratória ‘não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos.’ (MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, PLENO, DJe 13/6/2008). 5. Especificamente em relação aos quintos/décimos, o próprio Supremo Tribunal Federal expressamente ressaltou sua ilegalidade, porém modulou os efeitos decisórios a fim de proteger os princípios da boa-fé e da segurança jurídica (RE 638.115-ED-ED, Min. Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe em 31/1/2020). 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”

(MS 31244 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020)

Outrossim, não se acolhe também a nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional, pois verifico que o dispositivo não faz nenhuma menção a condenação ao pagamento de verbas do ano de 2015, mas apenas triênios e progressões funcionais de janeiro de 2014 até setembro de 2014, ou seja: não houve sucumbência do apelante em nenhuma verba relativa ao ano de 2015, para

a finalidade de ser acolhida sua insurgência recursal, ensejando a ausência de pressuposto recursal necessário a sua admissibilidade e apreciação neste capitulo

(sucumbência).

Por final,
em relação aos parâmetros de cálculos adotados na sentença, entendo que assiste razão ao inconformismo do Município apelante, pois verifico que a condenação ao pagamento de progressão funcional e triênios do período de janeiro de 2013 e setembro de 2014, foi determinada a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, o que é contrário ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 870.947, Tema 810, e no julgamento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp. n.º 1.492.221, Tema n.º 905, face a constitucionalidade da previsão do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009.

Assim, em relação aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, acolho a insurgência recursal neste particular, para determinar que devem ser aplicados os índices da caderneta de poupança, mas não acolho o apelo em relação a correção monetária, pois tanto o INPC, como também o IPCA, são índices hábeis a evitar a perda do valor econômico da moeda e preservar o direito de propriedade, na forma do definida no Tema n.º 905 do STJ.

Ante o exposto, conheço da apelação do Município de Parauapebas e dou-lhe parcial provimento, apenas para determinar que na liquidação sejam observados os

parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 870.947, Tema 810, e pelo Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp. n.º 1.492.221, Tema n.º 905, consoante os fundamentos expostos.

3 – CONCLUSÃO:

Apelação de Hernandes Espinosa Margalho conhecida e parcialmente provida,
para reformar a sentença em relação ao exercício do cargo comissionado de Procurador Geral do Município de
Parauapebas, condenando o Município a pagar ao autor as verbas de progressões funcionais e triênios, com as diferenças e repercussões relativas ao período do exercício do cargo, no período de
11.12.2009 até
fevereiro/2010, por força da prescrição das demais parcelas, e a apelação do Município de Parauapebas conhecida e parcialmente provida, apenas para determinar que na liquidação sejam observados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 870.947, Tema 810, e pelo Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp. n.º 1.492.221, Tema n.º 905, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 30/04/2024